Tribunal: TCU
Processo: 037.244/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5481/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.244/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alzira de Abreu Goncalves (XXX.487.587-XX); Celia Medeiros de Araujo (XXX.277.767-XX); Edileuza Silva da Costa (XXX.197.447-XX); Elizete da Conceicao Pereira (XXX.523.517-XX); Laurenil Soares Salles (XXX.819.691-XX); Lucia Lobato Pessoa de Mello (XXX.985.217-XX); Marcia Maria Camara Gomes (XXX.153.557-XX); Marguerite Celestine Siqueira dos Santos (XXX.577.837-XX); Maria Amelia Coutinho Pereira (XXX.720.977-XX); Marlene Lelis Guimaraes (XXX.305.587-XX); Nelina de Sousa Marques (XXX.273.497-XX); Yone Lopes dos Santos (XXX.513.185-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.